Tribunal: STF
Processo: ADI 103
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA; - Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 134 da
Constituição do Estado de Rondonia.
          Vinculação  de receita de impostos  (inc. IV do art. 167 da
Constituição Federal).
1.         Estabelece  o  art.  134  da  Constituição  do  Estado  de
Rondonia:  "As  diretrizes  orcamentarias  do  Estado  obedecerao  ao
disposto  no  art.  165   da  Constituição  Federal,  contendo  ainda
dispositivos  que  garantam  aplicações  e  investimentos  através de
convenios  com  os Municípios  de,  no  minimo, vinte  por  cento dos
recursos  nestes arrecadados e  que caibam  ao Estado, excluindo-se o
destinado a educação e a saúde".
2.          As   expressões   grifadas   (em   negrito)   incidem  em
inconstitucionalidade  formal, porque permitem  a destinação de verba
orcamentaria,  sem iniciativa do  Chefe do Poder Executivo estadual e
que,  ademais, e privativa (art. 61, par. 1. inciso II, "B", c/c
arts.25 e 11, todos da Constituição Federal).
3.         Incidem,  igualmente,  em  inconstitucionalidade material,
pois  vinculam receita  tributaria,  em hipótese  não  enquadrada nas
ressalvas  contidas no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal,
ofendendo, assim, a norma proibitiva que nele se contem.
4.         Ação direta  julgada  procedente, em  parte,  declarando o
S.T.F. a inconstitucionalidade das referidas expressões.